Tribunal: TCU
Processo: 009.584/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Ministério da Saúde para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito do Ministério da Saúde em favor dos Srs. Avelina Gomes Monteiro, Claudio Netto Estrella, Didimo Carvalho Teles e Francisco de Assis Linhares e Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria dos Srs. Avelina Gomes Monteiro (XXX.372.101-XX), Didimo Carvalho Teles (XXX.009.311-XX) e Francisco de Assis Linhares e Silva (XXX.616.653-XX), negando-se os registros correspondentes; 9.2. em relação aos atos considerados ilegais, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos tidos por ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. autorizar à Sefip que: 9.4.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderão ser editados novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, os quais deverão ser submetidos a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.4.2. promova o destaque do ato inicial de aposentadoria emitido em favor do Sr. Claudio Netto Estrella (XXX.173.469-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto ao tempo de serviço prestado pelo interessado, notadamente acerca do tempo de atividade insalubre averbado; 9.4.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3 acima.